Tribunal: TJSP
Processo: 1019032-91.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Empréstimo pessoal – Juros remuneratórios – Abusividade – Ocorrência – Percentual pactuado superior ao dobro da taxa média de mercado – O dobro da taxa média de mercado para a modalidade contratual específica divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade financeira possa ter margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao "spread" que lhe garanta uma remuneração condigna – Na falta de demonstração específica de que as particularidades do caso permitem o excesso, prevalece a presunção de que a taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva – Determinação de redução dos juros para o valor correspondente à taxa média de mercado – Admissibilidade – Repetição de indébito – Cabimento – Devolução simples dos valores pagos a maior – Montante a ser apurado em liquidação de sentença - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019032-91.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante
NEUSA FERREIRA ALMEIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
2
VOTO No: 43506
APEL.No: 1019032-91.2019.8.26.0071
COMARCA: Bauru
APTE. : Neusa Ferreira Almeida da Silva (Justiça Gratuita)
APDO. : Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
SENTENÇA DO JUIZ: Arthur de Paula Gonçalves
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Empréstimo
pessoal
Juros remuneratórios
Abusividade

Ocorrência Percentual pactuado superior ao dobro
da taxa média de mercado O dobro da taxa média
de mercado para a modalidade contratual específica
divulgada pelo Bacen é bastante para que a entidade
financeira possa ter margem suficiente quanto aos
riscos envolvidos e ao “spread” que lhe garanta uma
remuneração condigna Na falta de demonstração
específica de que as particularidades do caso
permitem o excesso, prevalece a presunção de que a
taxa arbitrada acima deste patamar é abusiva

Determinação de redução dos juros para o valor
correspondente à taxa média de mercado

Admissibilidade

Repetição
de
indébito

Cabimento Devolução simples dos valores pagos a
maior Montante a ser apurado em liquidação de
sentença - Sentença reformada Recurso provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de revisão de contrato bancário e condenou a autora-
apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atribuído à causa (observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta a recorrente que houve cobrança de juros
remuneratórios abusivos e estes devem ser limitados à taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
3
mercado. Pleiteia ainda que todos os valores excedentes que pagou sejam
repetidos.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. É ação revisional de contratos de mútuo bancário (fls.
13-17) e, não obstante o CDC incida na espécie (cf. Súmula 297 do Colendo
STJ), os juros contratuais não podem ser tidos aprioristicamente como
indevidos. Primeiro porque eles são o rendimento do capital, os frutos
produzidos pelo dinheiro. Segundo porque a norma constitucional que os
fixou em limite não superior a 12% ao ano (cf. art. 192, § 3o) não dispensa
regulamentação para sua aplicação, não se tratando de regra auto-aplicável,
dependente que é de lei complementar (cf. Súmula Vinculante no 7). Terceiro
porque o tipo de operação bancária pactuada não segue a limitação do
Decreto no 22.626/33, nos termos da Súmula 596 do STF.
O contrato entabulado entre as partes prevê as taxas de
juros de 22% a.m. e 987,22% a.a. (cf. fl. 13).
Apesar de o Banco-réu defender a legalidade da taxa de
juros estipulada no contrato, a taxa média do mercado financeiro no período
da contratação (abril de 2016) para empréstimo pessoal não consignado era
de 130,8% a.a. (cf. https://www.bcb.gov.br/estatisticas/historicoestatisticas),
ao passo que a taxa por ele aplicada no contrato para o mesmo período foi de
22% a.m. e 987,22% a.a. (cf. fls. 13), portanto, mais que o dobro daquele
índice praticado no mercado.
O STJ decidiu em sede de recurso repetitivo:
“Descartados índices ou taxas fixos, é razoável que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
4
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Assim, a análise da abusividade ganhou muito quando o
Banco Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas operações de crédito realizadas
com recursos livres (conf. Circular no 2957, de 30.12.1999). A taxa média
apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas
por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do
mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das instituições
financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que
o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange
todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se
como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo
regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a
elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir
que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a
taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência,
conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no
REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de
04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min.
Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição
acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de
critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo
Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz,
no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos” (cf. REsp 1061530/RS, rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, j. 22-10-2008, sem grifos no original).
Pois bem.
Passados mais de dez anos do aludido julgamento, persiste
ainda o crescimento vertiginoso da distribuição de ações e execuções
relativas a contratos bancários, na maior parte das vezes o mutuário
repetindo a mesma tese de discrepância entre os juros remuneratórios
pactuados e aqueles divulgados pelo Banco Central como taxa média do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
5
mercado à época da contração.
A garantia da segurança jurídica e a uniformidade da
jurisprudência (cf. art. 926, caput, do CPC/2015) impõem que, mesmo diante
de uma questão a princípio casuística, se adotem critérios objetivos para se
considerar ou não a taxa de juros contratual abusiva em relação ao
critério da taxa média de mercado.
O dobro da taxa média de mercado para a modalidade
contratual específica divulgada pelo BACEN é bastante consideradas as
particularidades de cada caso para que a entidade financeira possa ter
margem suficiente quanto aos riscos envolvidos e ao “spread” que lhe
garanta uma remuneração condigna.
É o que vem decidindo este TJSP:
“APELAÇÃO ação de revisão de contrato sentença de
procedência
insurgência da parte ré
alegação de regularidade na
contratação e na aplicação dos juros não acolhimento - juros abusivos
crédito pessoal não consignado - taxa de 16,49% a.m e 524,40% a.a.
precedente do STJ taxa que supera o dobro da taxa média aplicada no
mesmo
período
para
contratos
idênticos
-
possibilidade
de
reconhecimento da abusividade aplicação da taxa média prestação
adequada para a devolução e remuneração do apelante honorários
recursais - recurso não provido.” (cf. Apel. no 1061887-35.2018.8.26.0002,
14a Câmara de Direito Privado, j. 31-7-2019, sem destaque no texto original).
“(...) LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS Artigo
192, § 3o, da Constituição Federal, revogado pela Emenda Constitucional no
40, de 2003, que previa o limite de 12% (doze por cento) ao ano, no que
concerne às taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras
remunerações direta ou indiretamente referidas à concessão de crédito
Dispositivo cuja aplicação era condicionada à edição de lei complementar
Súmula Vinculante no 7 do Supremo Tribunal Federal Juros remuneratórios
superiores a 12% (doze por cento) ao ano Súmula 382 do STJ e REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
6
1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos Abusividade das taxas
contratadas demonstrada, no caso concreto Limitação dos juros
Admissibilidade
Juros remuneratórios considerados abusivos, por
superarem o dobro da taxa média do mercado para operações da mesma
natureza Precedentes jurisprudenciais Recurso provido, neste aspecto.
(...)” (cf. Apel. no 1010594-56.2017.8.26.0068, rel. Des. Plínio Novaes de
Andrade Júnior, 24a Câmara de Direito Privado, j. 31-7-2019, texto original
não destacado).
“Apelação Cível. Contrato de Empréstimo Pessoal.
Adimplemento realizado mediante desconto em conta-corrente da autora, na
qual percebe seus proventos. Ação revisional de juros e de obrigação de fazer.
Sentença de parcial procedência para limitar os descontos a 30% dos
proventos recebidos. Insurgência da autora. Taxas de juros praticadas
superiores ao dobro da média praticada pelo mercado. Abusividade
identificada. Onerosidade excessiva. Limitação das taxas de juros que se
impõe reconhecida. Adequação à taxa média de mercado a partir do
primeiro contrato. Restrição à liberdade contratual que tem por escopo a
preservação da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.
Recálculo em liquidação para, fixada a taxa média de mercado, com
atualização das diferenças dos marcos em que houve cobrança a mais e juros
de mora da citação, aferir a existência de saldo devedor ou credor à mutuária
e, neste caso, com devolução simples. Dano moral não configurado.
Sucumbência da ré. Honorários por critério equitativo estabelecido.
Inteligência do §8o do artigo 85 do CPC. Sentença reformada em parte.
Recurso parcialmente provido” (cf. Apel. no 1006513-51.2016.8.26.0019, rel.
Des. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito Privado, j. 27-7-2017, texto
original não negritado).
“CONTRATO
BANCÁRIO
-
JUROS
REMUNERATÓRIOS As instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, salvo se verificado o abuso - Taxa de juros
remuneratórios que não pode ser superior ao dobro da média de
mercado para o período - Cláusula abusiva que coloca o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, IV, e § 1o, CDC) - Taxa dos juros
remuneratórios que deve corresponder à taxa média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen' para os períodos em que for
constatada a abusividade - Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a 'Lei de
Recursos Repetitivos' - Verificação em sede de liquidação de sentença (...)”
(cf. Apel. no 4002947-18.2013.8.26.0320, rel. Des. Sérgio Shimura, 23a
Câmara de Direito Privado, j. 21-10-2015, sem ênfase no texto original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
7
Decorre daí que a cobrança em patamar superior é,
portanto, presumidamente excepcional e exige que a entidade financeira
demonstre por elementos claros que o consumidor não foi colocado em
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC e na linha da
tese fixada pelo STJ por ocasião daquele julgamento:
“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e
que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada (art. 51, §1o, III, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.”
Nada impede, contudo, que as partes demonstrem, na linha
do julgado repetitivo, com fundamentos técnicos e pormenorizadamente,
que a taxa de juros remuneratórios pactuada acima ou abaixo deste critério é
ou não abusiva segundo as particularidades do próprio contrato.
Não é o que ocorre na maioria dos casos e nem nestes
autos, em que se confrontam teses genéricas de abusividade e da força
obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), sem que as partes forneçam
ao julgador elementos seguros para avaliar a abusividade casuisticamente.
Aliás, tal critério de avaliação da abusividade dos juros
tende a solucionar dois problemas.
O
primeiro
quanto
à previsibilidade permitida
às
entidades financeiras que, munidas das séries estatísticas anteriores e de sua
própria avaliação do mercado na época da celebração dos negócios jurídicos
com os consumidores, evite oferecer mútuos de dinheiro com taxas
superiores ao dobro daquela que virá a ser a média mensal apurada pelo
Banco Central não se desconhece, evidentemente, ser impossível prever,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019032-91.2019.8.26.0071 -Voto no
8
com exatidão, qual será este valor, mas é possível que elas (as entidades
financeiras) tenham ao menos uma margem estatística do que poderá ou não
ser considerado abusivo.
O segundo diz respeito à viabilidade da propositura de
ação pelo mutuário para rever a taxa de juros remuneratórios, pois,
conhecendo ele a existência de um critério objetivo, saberá, de antemão, se
a taxa de juros terá ou não aptidão para ser revista pelo Poder
Judiciário, quando poderá desincumbir-se do ônus de demonstrar que a
abusividade se justifica por elementos outros que não o critério objetivo aqui
estabelecido, ou evitará o ajuizamento de ação fadada à sucumbência.
Diante deste cenário, a sentença recorrida é reformada e a
ação julgada procedente, ficando os juros remuneratórios limitados à taxa
média de mercado prevista para o tipo de operação bancária realizada
(empréstimo pessoal não consignado), tudo a ser apurado em liquidação de
sentença, condenado ainda o Banco-apelado à devolução simples dos valores
pagos a maior pela apelante.
Sucumbente, o Banco-réu é condenado ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em
R$ 2.000,00 (cf. art. 85, § 8o, do CPC/2015).
3. Posto isso, o meu voto dá provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator